Tribunal: TJBA
Processo: 8015800-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015800-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE BRITO SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM A PRESENÇA DA PETIÇÃO INICIAL E DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS NOS AUTOS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A OBSERVAÇÃO "NÃO PROCURADO". INVALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. DISTINÇÃO ENTRE "NÃO PROCURADO" E "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, são documentos essenciais o instrumento do contrato, a prova da mora e a identificação do bem objeto da garantia.

2. A concessão de liminar de busca e apreensão sem a presença nos autos da petição inicial e dos documentos indispensáveis configura nulidade absoluta, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3. A notificação extrajudicial devolvida com a observação "não procurado" não caracteriza válida constituição em mora, porquanto não cumpre sua finalidade precípua de dar ciência ao devedor da inadimplência, exigindo a adoção de medidas complementares pelo credor.

4. O Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a prova do recebimento pessoal da notificação, aplica-se às hipóteses de mudança de endereço não comunicada ao credor, e não a toda e qualquer devolução de correspondência, independentemente do motivo.

5. A distinção entre as anotações "não procurado" e "mudou-se" é substancial. Enquanto esta última indica que o destinatário efetivamente não mais reside no endereço, aquela revela mera ausência momentânea do destinatário, sem presunção de má-fé ou descumprimento do dever de manter o endereço atualizado.

6. Não havendo válida constituição do devedor em mora e tendo sido a liminar concedida irregularmente, não se opera a consolidação da propriedade prevista no artigo 3º, parágrafo primeiro, do Decreto-Lei 911/69.

7. Comprovada a hipossuficiência econômica mediante apresentação de Carteira de Trabalho que atesta a condição de desempregado, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

8. Agravo interno prejudicado, ante a apreciação do mérito do recurso principal pelo Colegiado, aplicando-se o princípio da absorção.

9. Agravo de Instrumento provido para anular a decisão que concedeu liminar de busca e apreensão, determinando o retorno dos autos à origem para regularização da inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015800-43.2025.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas, em que é agravante RODRIGO SILVA ALMEIDA e agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora

Salvador, .